Tribunal: TCU
Processo: 021.641/2006-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente referentes ao exercício de 2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de revisão interposto por Ademir Galvão Andrade em face do Acórdão 7257/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, em sede de Prestação de Contas anuais da Companhia Docas do Pará relativas ao exercício de 2005, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, mantendo-se inalterado o julgamento das contas do recorrente pela irregularidade, conforme disposto no Acórdão 7257/2021-TCU-Primeira Câmara ; e 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente e à Companhia Docas do Pará.